Tribunal: TJSP
Processo: 1017277-34.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Interrupção indevida de energia elétrica.

Respeitável sentença de procedência.

INCONFORMISMO DO AUTOR. Busca majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 estimada em R$ 10.000,00, bem como, a elevação dos honorários sucumbenciais.

DANOS MORAIS. Corte de energia elétrica ocorreu sem a existência de contas pendentes de pagamento e

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Interrupção indevida de energia elétrica.

Respeitável sentença de procedência.

INCONFORMISMO DO AUTOR. Busca majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 estimada em R$ 10.000,00, bem como, a elevação dos honorários sucumbenciais.

DANOS MORAIS. Corte de energia elétrica ocorreu sem a existência de contas pendentes de pagamento e com restabelecimento do serviço somente após dois dias. Indenização majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequada para a hipótese dos autos. Precedentes desta Colenda 27a Câmara.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação na origem em 10% sobre o valor da condenação. Majoração. Cabimento. Arbitramento em vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação majorada, que permite remuneração adequada. Tabela divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que tem caráter informativo, não vinculativo. Afastamento.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.